Tribunal: TCU
Processo: 031.527/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução de pregão eletrônico, para registro de preços, tendo por objeto a contratação de serviços comuns de engenharia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preço 30/2020, conduzido pelo Comando da Brigada de Infantaria Pára-quedista para a contratação de serviços comuns de engenharia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação do item 9.2 do Acórdão 401/2021-TCU-Plenário ; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Alexandre Ricardo Santos de Quadros, na condição de ordenador de despesas, sobre as irregularidades indicadas no item 9.4.3 do Acórdão 401/2021-TCU-Plenário ; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Filipe da Silva Costa Souza Ferreira, na condição de pregoeiro, e Alexandre Ricardo Santos de Quadros, na condição de ordenador de despesas, acerca das irregularidades indicadas nos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 401/2021-TCU-Plenário ; 9.4. aplicar aos responsáveis indicados acima, individualmente, a multa de R$ 10.000,00, prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do RI/TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos militares, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado; 9.7. dar ciência deste acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentam, ao representante, ao Comandante da Brigada de Infantaria Pára-quedista, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), e à SecexDefesa, esta para conhecimento e verificação de reflexo nas contas dos respectivos responsáveis.